Tribunal: TJDFT
Processo: 0732346-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). SENTENÇA LÍQUIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por parte exequente contra sentença que indeferiu o processamento de liquidação de sentença, pelo procedimento comum, relativa à obrigação de fazer — baixa de protesto em cinco dias, sob pena de multa diária — e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a liquidação de sentença pelo procedimento comum para tornar líquida obrigação de fazer já determinada judicialmente; (ii) estabelecer se há interesse processual na propositura de liquidação quando já há título executivo líquido e possibilidade de cumprimento direto da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda apresenta obrigação de fazer claramente delimitada, com prazo certo para cumprimento e cominação de multa, configurando título executivo judicial líquido e certo.
4. A liquidação de sentença revela-se incabível quando não há necessidade de apuração de valor ou complementação do título, sendo possível o cumprimento direto da obrigação no processo de execução.
5. Eventuais dificuldades na intimação pessoal dos devedores para cumprimento da obrigação não justificam a instauração de liquidação, podendo ser resolvidas mediante simples pedido incidental nos autos de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liquidação de sentença é incabível quando o título executivo judicial já estabelece obrigação de fazer com prazo e multa diária, permitindo o cumprimento direto.
2. Não há interesse processual quando o pedido pode ser realizado por simples incidente no processo de origem, sem necessidade de nova ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 498; 511; 523; 274; 277; 487, I; 85, §§ 2o e 11; 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1340189, 0706231-14.2020.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.05.2021, DJe 02.06.2021.